Tribunal: TJDFT
Processo: 0742344-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742344-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RUIMAR BARROS DO NASCIMENTO REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, por não encerrar presunção absoluta, apenas juris tantum. No caso, da detida análise do documento ID 65790104, é possível verificar que o autor não faz jus à gratuidade de justiça, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Assim, comprove o autor o pagamento das custas processuais e a realização do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 968, inc. II, do CPC; art. 968, § 3o, ambos do CPC). Outrossim, constata-se que a emenda não satisfaz (ID 65793113), porquanto cumprida, em parte, a decisão de ID 65112812. O autor insiste em manter no polo passivo o “GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – GDF”, quando já esclarecido que não é “pessoa jurídica de direito público”, é dizer, não é ente dotado de personalidade jurídica, ao contrário do ente federativo DISTRITO FEDERAL. Nota-se também juntou apenas a sentença proferida no Juizado Especial Federal, estando ausente as principais peças processuais, para melhor elucidação dos fatos mencionados na inicial. Desse modo, além de realizar o pagamento das custas iniciais e do depósito (5%), deve consolidar a emenda à inicial numa única peça, com a correção dos vícios apontados. Prazo: 10 (dez) dias. Cadastre-se o IPREV-DF no polo passivo. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora